Tribunal: STF
Processo: HC 208812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus dirigido à 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Procedimento criminal 0020320-87.2014.8.13.0440), contra o Juízo Criminal da Comarca de Mutum/MG.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado e pronunciado, juntamente com seu irmão, sem qualquer prova mínima para sustentar a acusação; b) o Tribunal de origem, em sede de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus, porém, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para restabelecer a decisão de pronúncia quanto ao ora paciente; c) a única prova contra o paciente é “o reconhecimento fraudulento feito pela Sra. Eliana Calixto na Delegacia, por foto”; d) a jurisprudência do STJ, recentemente, firmou entendimento importante acerca do reconhecimento de pessoas, rechaçando a validade de reconhecimento por foto.



    À vista do exposto, requer “seja dado provimento ao pedido de REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA (reconhecimento do Paciente por foto), de modo a invalidá-la e, por conseguinte, DESPRONUNCIAR o Paciente.”



    É o relatório. Decido.



    Observo que não se aponta ilegalidade imputável a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte.



    Ante o exposto, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente e em tese, questões afetas à validade das provas, razão pela qual, por força do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente